Tribunal: TJDFT
Processo: 0703784-44.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0703784-44.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOANA D ARC PEREIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO no qual foram apresentadas contrarrazões pelo Distrito Federal, parte ora apelada (ID 78979216), cujo teor não altera o voto proferido por esta Relatoria. Assim, aguarde-se a sessão de julgamento. Cumpra-se. Brasília, 1 de dezembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital